Tribunal: CARF
Processo: 15504.005732/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005732/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CONCEICAO POLICARPO C M DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
TESE
NÃO
SUSCITADA
EM
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no
614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto o regime de tributação dos RRA e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005732/2010-72
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005732/2010-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONCEIÇÃO POLICARPO
CORREIA MOURÃO DE OLIVEIRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Belo Horizonte – DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$ 45.872,98 (quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e
noventa e oito centavos) a título de IRPF suplementar, juros de mora, multa de ofício devidos
pelo contribuinte referentes ao ano-calendário 2008.
As autoridades fazendárias apuraram
(...)
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
no valor de R$ 108.639,34 (cento e oito mil seiscentos e
trinta e nove reais e trinta e quatro centavos], auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 3.259,18 (três mil
duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) (f. 6)
bem como
(...)
compensação
indevida
a
título
de
Imposto
Complementar, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
3.259,18 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito
centavos), referente à diferença entre o valor declarado de R$
3.259,18, e o efetivamente comprovado R$ 0,00.
Valor declarado refere-se a imposto retido na fonte sobre
rendimento decorrente de ação judicial. (f. 7)
Ao apreciar as únicas duas teses suscitadas na impugnação (f. 2/4), restou o
acórdão da decisão vergastada assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos
acumuladamente, decorrente de ação judicial, não declarados pelo
contribuinte.
Conforme art. 12 da Lei no 7.713/88, os rendimentos recebidos
acumuladamente são tributados no mês de seu recebimento. (f. 39)

Intimado do acórdão apresentou, em 18/04/2013, recurso voluntário (f. 51/58),
reafirmando a imperiosidade da aplicação do regime de competência e dedicou um tópico para
tratar “do abatimento das despesas incorridas com honorários advocatícios.” (f. 56) Acostou
notícias extraídas do sítio eletrônico do exc. Supremo Tribunal Federal, Ato Declaratório da
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005732/2010-72

PGFN, postagem feita em blog sobre RRA e requisição de pagamento de honorário – “vide” f.
59/122.
Pediu fosse o recurso provido “(...) cancelando-se o Auto de Infração e a
imposição de multa e consequentemente o crédito tributário reclamado pela Recorrida.” (f. 58)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro o conhecimento do recurso para após cotejar as razões de defesa
apresentadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Sobre a compensação indevida, transcrevo a integralidade das razões lançadas
em sede de impugnação:
Infração: Compensação Indevida de Imposto Complementar
Valor da Infração: R$ 3.259,18.
- O imposto foi recolhido na fonte pelo operador da Caixa
Econômica Federal quando do pagamento do precatório em
30/01/2008. Como não havia no preenchimento da declaração do
IRPF local específico para tal lançamento, a contribuinte lançou
como imposto complementar, para que houvesse o ressarcimento
do imposto pago indevidamente, haja vista que os valores
recebidos são isentos de imposto de renda, conforme relatado no
item anterior.” (f. 2)
Já no recurso voluntário, não renova a insurgência; mas acrescenta que
(...) restaria incorreto o quantum da autuação infligida à
Recorrente, em face de não haver sido procedida pela autoridade
fazendária a dispensa – na soma dos rendimentos pagos no mês,
para aplicação da alíquota correspondente – dos valores
despendidos com os honorários advocatícios fls. 57 por se tratar de
rendimento auferido em face de decisão judicial, como
sobejamente demonstrado (f. 12 a 16) (...).” (f. 56)
Por ter promovido inovação recursal, conheço parcialmente do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Subsiste, portanto, apenas controvérsia acerca da sistemática de incidência do
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005732/2010-72

O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.312 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005732/2010-72

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).

Registro que o fato de ser reconhecida a necessidade de aplicação do regime de
competência, não há como acolher o pedido de cancelamento da autuação. Isso porque, não
vislumbro estar-se modificando o critério jurídico da autuação, mas tão-somente aplicando-se
entendimento de observância obrigatória que melhor explicita qual seria regime aplicável.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto o regime de
tributação dos RRA ́s e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital